Tribunal: TJSP
Processo: 2120266-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Recorrente que não comprova o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimado – Causa de deserção – Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido